Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Verifica-se, na espécie, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da construtora, visto que não entregou a infraestrutura relativa ao imóvel na data contratualmente prevista, apesar de contar com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra.
II – Em sendo assim, tem-se que a resolução do contrato ocasiona o retorno das partes ao status quo, devendo a construtora devolver ao adquirente do imóvel todos os valores por ele desembolsados, sem qualquer possibilidade de retenção, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça – Súmula 543.
III – A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie.
IV – Uma vez que a resolução do contrato decorre de culpa da promitente-vendedora, o termo inicial para a incidência dos juros de mora, na espécie, é a citação, tendo em vista que a responsabilidade da apelante é contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. E ainda, a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do Código de Processo Civil), sendo o meio pelo qual a apelante teve ciência inequívoca do pedido de rescisão contratual e de restituição dos valores pleiteados. O termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem devolvidos pelas promitentes vendedoras é data de cada desembolso pelo consumidor.
V – Apelação conhecida e desprovida.